Tribunal: TJSP
Processo: 1500412-48.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de grande quantidade de cocaína, crack e maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Réu reincidente – Regime prisional correto – Recurso parcialmente provido para redução da pena imposta.